Tribunal: TJDFT
Processo: 0709765-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA ANTECIPADA NÃO CONHECIDA, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESISTÊNCIA PARCIAL NÃO CONHECIDA, POR INTEMPESTIVIDADE. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PLEITO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. TESE FIXADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 632.853/CE. INDEVIDA INTERFERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO ENTRE OS PODERES.

I. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal durante a fase de apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não no bojo do apelo (Código de Processo Civil, artigo 1.012, § 3o, incisos I e II). Tutela de urgência não conhecida.
II. O pedido de desistência da ação, o que inclui qualquer dos seus elementos, somente pode ser apresentado até a prolação da sentença (Código de Processo Civil, artigo 485, § 5o). Na hipótese de intempestividade, a parte deverá se sujeitar aos efeitos da preclusão e do trânsito em julgado das questões não impugnadas em sede recursal. Homologação de desistência parcial não conhecida.
III. Diante da situação processual de suficiência de elementos probatórios que se mostram hábeis ao esclarecimento dos fatos a tornar despicienda a fase instrutória (desnecessária a produção de prova pericial – Código de Processo Civil, artigo 355, inciso I), mostra-se correto o imediato enfrentamento da questão meritória, com o respectivo julgamento antecipado, sem que isso configure nulidade por cerceamento da defesa. Preliminar rejeitada.
IV. Em relação ao mérito recursal, a parte apelante pleiteia a anulação de duas das questões contidas na prova objetiva de concurso público para provimento de vagas no cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital no 04-PM/DF, publicado em 23 de janeiro de 2023.
V. Da análise dos argumentos recursais, constata-se que o recorrente busca discutir, judicialmente, o mérito das supramencionadas questões, com a consequente interpretação de obras especializadas e a correspondente alteração do gabarito definitivo.
VI. Ocorre que, os enunciados que constituem objeto de impugnação não possuem flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, bem como qualquer espécie de erro grosseiro ou teratológico. Além disso, se relacionam a assuntos expressamente previstos em edital.
VII. Dessa forma, impende concluir que a pretendida prestação jurisdicional não é consistente, sob pena de se chancelar indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, em violação ao princípio da separação entre os poderes (Constituição Federal, artigo 2o).
VIII. Essa conclusão jurídica se afigura ainda consentânea com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 632.853/CE (repercussão geral reconhecida), com o princípio da isonomia entre os candidatos e com a consideração da consequencialidade das decisões judiciais.
IX. Apelação parcialmente conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovida.